Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721887-24.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.581[1], no sentido de que a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias se aplica até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de David Pereira da Silva. Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código de Processo Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 55015045). Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC no 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). [...] 3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). [...]” (RHC 217486 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022) (Grifou-se). In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do apelante para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, consubstanciada no tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, com modus operandi que revela a ousadia do agente, e, sobretudo, pelo risco de reiteração criminosa, já que o ora apelante é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas (ID 55015094). Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos para voto. [1] ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador